Tribunal: TJDFT
Processo: 0733559-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0733559-61.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SIMONE MARIA DE FARIA, ALEXANDRE CORREA MONTEIRO VITORIA, CLAUDIUS STAERKE VIEIRA DE REZENDE EMBARGADO: SILVANIO SOARES DE SOUZA DESPACHO Intimem-se Simone Maria de Faria, Alexandre Correa Monteiro Vitoria e Claudius Staerke Vieira de Rezende para manifestarem-se sobrea preliminar de não conhecimento do recurso suscitada em contrarrazões no prazo de cinco (5) dias em atenção ao disposto no art. 10 do Código de Processo Civil. Brasília, data conforme assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator